Tribunal: TJMT
Processo: 1023026-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Anírio José Fellini, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT (id 65664996)
Extrai-se do writ que o paciente impetrou anteriormente o habeas corpus n. 1013198-12.2020.8.11.0000, no que a ordem foi concedida, para determinar, em caráter excepcional e temporária, a prisão domiciliar, cumulando-a com a imposição de medidas cautelares. Entretanto, assevera que desde 16 de julho de 2020 não há qualquer movimentação processual, sendo que a ação penal não apresenta complexidade.
Relata, em síntese, que foi preso em flagrante delito em 17 de março de 2020, na Comarca de Alto Araguaia/MT e, posteriormente denunciado pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Alega que no habeas corpus n. 1013198-12.2020.8.11.0000, foi concedida a ordem, para determinar, em caráter excepcional e temporária, a prisão domiciliar.
Assevera que a audiência de instrução e julgamento estava designada para 16 de julho de 2020, porém não se realizou em virtude de falhas de comunicação entre os órgãos que compõe o Estado-Juiz e sistema prisional, pois não se conseguiu contato telefônico com o beneficiário (o telefone celular encontra-se apreendido nos autos da ação penal).
Afirma que forneceu o endereço que estaria cumprindo, em caráter excepcional, a prisão domiciliar. Contudo, não foi intimado pessoalmente da audiência de instrução e julgamento.
Alega que desde 16 de julho de 2020, data do último ato processual, não houve nenhum impulsionamento na ação penal. Desta forma, passados quase 04 (quatro) meses do último ato processual, para a redesignação da audiência de instrução e julgamento, caracterizando o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a formação da culpa.
Desta forma, afirma que o beneficiário se encontra preso, desde 17 de março de 2020, ou seja, há mais de 08 (oito) meses e sequer teve início a instrução processual, prazo excessivo e injustificado para o início da instrução criminal, portanto, resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para concessão do presente writ, para relaxar a prisão preventiva, ante a caracterização do excesso de prazo, eis que o paciente está preso há quase 08 (oito) meses (id. 65664996). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anírio José Fellini, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Analiso o alegado excesso de prazo: constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Nesse sentido:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Consigna-se ainda que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”
Noutro ponto, o princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão dos feitos ou atos processuais. Todavia imprescindível é verificar, em cada processo, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades, bem como as intercorrências fáticas e também jurídicas que interfiram na regular tramitação do feito, as quais podem conduzir a uma maior delonga na conclusão da instrução, sem, contudo, configurar ilegalidade.
Faz-se necessário destacar que na hipótese dos autos, no decorrer da ação, esta Egrégia Câmara Criminal, em caráter excepcional e temporária, determinou que o beneficiário cumprisse a prisão preventiva em prisão domiciliar. Ainda, deve-se levar em conta que diante da atual pandemia decorrente da Covid-19 e da suspensão dos trabalhos presenciais, por determinação das Portarias Conjuntas n. 247, 249 281, 305, 321, 343, 372, 399 e 400 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acabou por prejudicar o regular andamento dos processos, devendo assim ponderar com razoabilidade as alegações de excesso de prazo para conclusão da instrução processual.
Ademais, emerge dos autos que o paciente informou o endereço na Comarca de Cuiabá, sendo necessário a expedição de carta precatória para a intimação do mesmo quando a audiência de instrução e julgamento.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico indispensáveis à compreensão dos temas postos no presente writ, especialmente quanto a cronologia do feito, juntando cópias dos documentos probatórios, necessários à apreciação desta ação constitucional, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.